Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741562-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por SICOOB – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (autos no 0703619-92.2018.8.07.0001) apresentado pelo agravante contra OTAVIO BENTO SOUZA SILVA, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença em que ora se discute o valor do débito objeto de penhora. Após o bloqueio de ativos financeiros para pagamento do valor de R$ 22.569,97, o executado interpôs AGI de no 0700698-56.2024.8.07.0000, a quem, contudo, não foi dado efeito suspensivo, prosseguindo-se a execução com os atos expropriatórios (ID 187906664). Impugnação do executado no ID 191679956. Rejeitada a impugnação no ID 191833145. O executado acostou ao feito a decisão de julgamento no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000, que assim dispôs: "Vislumbra-se, assim, evidente equívoco ao proceder-se desse modo, uma vez que houve simples dedução do valor fraudulento de R$ 22.727,02, referente à fatura de setembro/2016, e dos encargos apurados apenas em outubro e novembro de 2016 (R$ 5.386,72), em relação a um valor total apurado unilateralmente pelo credor em 05/02/2018 (R$ 41.957,49), em datas que não se equivalem, sem haver, ainda, apuração de atualização monetária e de encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos entre novembro de 2016 e fevereiro de 2018. Neste aspecto, assiste razão ao devedor recorrente ao alegar ter o perito desconsiderado e omitido a apuração, ao longo do tempo, dos encargos, acréscimos e tributos oriundos do valor declarado fraudulento, especialmente entre novembro de 2016 e fevereiro de 2018. Impõe-se, portanto, retornar os autos à perícia para fins de retificação e apuração do valor devido, inclusive com observância, ao final, de parcela das custas e de honorários conforme fixado no título judicial. Já em relação ao pretendido abatimento do valor total de R$ 5.000,00, em princípio relativo a seguro furto/roubo de cartão, constantes das faturas de fevereiro/2017 e junho/2017, assiste também razão ao recorrente. (...) Logo, em tal aspecto, resta autorizado ao perito, ante o posterior reconhecimento do credor ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão, proceder ao abatimento das quantias de R$ 2.500 (fatura de fevereiro/2017) e R$ 2.500 (fatura de junho/2017), do quantum porventura devido pelo executado-agravante, observadas as devidas atualizações desde então. (...) Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para tornar sem efeito a decisão ora recorrida e determinar o retorno dos autos à perícia judicial, a fim de promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto." Em razão do julgado, os autos retornaram à Contadoria para promover a retificação dos cálculos, conforme decidido no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 (ID 199024761). Os autor retornaram com o laudo de ID 205126410, em que o perito assistente concluiu que o débito do executado é de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) com relação ao valor principal, e de R$ 491,60 referente a honorários sucumbenciais, perfazendo a monta de R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos). Intimado para manifestar-se, o devedor requereu a homologação do laudo pericial, bem como o desbloqueio dos valores penhorados que excedem ao valor devido, e, consequentemente, seja reconhecido o excesso de execução, condenando o exequente em honorários sobre a parte que sobeja o débito exequendo (ID 206880635). O credor, ao seu turno, apresentou impugnação ao trabalho do expert, alegando que o mesmo extrapolou a determinação contida no Acórdão, pois, em vez de apenas abater o valor pago a título de seguro/roubo (R$ 5.000,00), atualizou o montante até a presente data (ID 207034907). Em manifestação à impugnação do credor, o devedor defende que os cálculos foram confeccionados em estrito cumprimento à decisão exarada no Acórdão 1853022 (ID 207353283). É O RELATÓRIO. DECIDO. Com razão o executado, pois se no Acórdão foi decidido que o perito deveria "promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto", não poderia o recálculo ser realizado como pretende o credor, qual seja, apenas abatendo o valor incontroverso, sem a devida correção dos tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, erroneamente cobrados do devedor. Em suma, pretende o credor correção do que lhe é devido - valorizando seu crédito -, sem a devida contrapartida - a correção também do seu débito -, o que não se pode deferir. Pelo exposto, a despeito de o laudo pericial não vincular o entendimento do Juízo, na hipótese dos autos, os cálculos foram elaborados em estrita conformidade com os parâmetros legais fixados, em especial, com o determinado no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000. Por este motivo, tem-se por escorreito o laudo pericial elaborado. Em razão disso, por tratar-se de demanda sem grandes complexidades, sobre o excesso da execução, fixo em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios devidos ao executado, correspondendo ao proveito econômico obtido por ele. Por isso, expeça-se alvará em favor de OTAVIO BENTO SOUZA SILVA dos valores penhorados que excedem a R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), bem como sejam desbloqueadas as aplicações financeiras de ID's 207254938 e 207254939 e 198924710. O excedente a R$ 10.323,60 deve ser transferido para o patrono do devedor, Carlos Eduardo Brito Rios, via chave PIX/CPF 838.551.651-49, conforme petição de ID 207353283 - pág. 06 e procuração de ID 63585500. Cumpra-se. Intimem-se.” – ID 208535944 dos autos n. 0703619-92.2018.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante SICOOB alega: “O trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo deve ser adstrito ao enquadramento da tarefa a ser desempenhada, conforme mandamento expresso do legislador no Código de Processo Civil: ( ) Todavia, in casu houve justamente a ofensa ao referido comando legal pelo perito nomeado, pois consoante determinação desta Ínclita Relatora, o montante a ser decotado ultrapassou o valor incontroverso consoante determinado no agravo de instrumento que deu ensejo a perícia em testilha. Isto porque o perito procedeu à atualização do valor a ser abatido como se dívida fosse, o que não prospera. Em momento algum o acórdão em tela determinou a atualização do valor a ser abatido do cálculo exequendo por ser notoriamente incabível; o Código Civil prevê tal possibilidade apenas para o inadimplemento das obrigações1 , com o qual não se confunde a abstenção de cobrança pela parte credora por força de decisão judicial” (ID 64608280, p.p.4/5). Ressalta que “não há como se confundir abatimento com débito, motivo pelo qual sob este não pode incidir atualização. Deve ser respeitado o decidido pela Nobre Relatora, ou seja, a exclusão dos valores indevidos e suas respectivos atualizações e encargos, mas não a atualização do próprio valor” (ID 64608280, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Cumpre ressaltar, que no presente caso estão presentes os pressupostos genéricos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano; detalha-se: Fumus boni iuris: resta evidente que a produção de prova pericial extrapolou os parâmetros objetivos determinados por esta Câmara, em clara ofensa à lei processual pátria que veda aos especialistas nomeados pelo juízo que excedam as suas atribuições; Periculum in mora: a não concessão de decisão liminar importa em grave risco ao resultado útil do processo, pois já restou determinado nos autos de piso a expedição de alvará referente aos “valores penhorados que excedem a R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos)”, em favor da parte agravada.” (ID 64608280, p.6). Por fim, requer: “a. o conhecimento do presente recurso em face do preenchimento de seus requisitos de admissibilidade; b. a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS da tutela recursal com o fim de determinar a manutenção integral da penhora ao juiz de piso, até o julgamento definitivo do agravo; c. a intimação da parte agravada para a apresentação de contrarrazões; d. o PROVIMENTO do presente recurso, culminado na confirmação da antecipação da tutela recursal e reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados” (ID 64608280, p.7). O exequente foi intimado para comprovar eventual deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro (ID 64660463). Preparo regular (IDs 64910567 e 64738963). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Traço retrospectiva dos fatos na origem para melhor compreensão do feito. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra OTAVIO BENTO SOUZA SILVA em 16/08/2021 (ID 100426179 – origem). Este o dispositivo da sentença exequenda: “DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo 10% (dez por cento) sob o valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. RECONVENÇÃO Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 58.799,65 (cinquenta e oito mil setecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), assim como todos os encargos, acréscimos ou tributos inerentes a tais. 2. CONDENAR a parte reconvinda ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a correção monetária desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação. Em razão da sucumbência mínima do reconvinte, arcará a parte reconvinda/autora com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora - fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Fixados os valores devidos e não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS-1.” (ID 51279524 – origem) Em 2a Instância, os recursos de apelação foram parcialmente providos nos termos do dispositivo do voto da Relatora Desembargadora Ana Cantarino: “DO DISPOSITIVO: Ante o exposto: a) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Cooperativa autora-reconvinda para: i) declarar a inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.613,60 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos; ii) constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivo encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos; e iii) excluir a condenação por danos morais. b) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu-reconvinte apenas para determinar que a Cooperativa bancária promova a readequação do valor do débito indicado nos cadastros negativos existentes em nome do réu, limitando-se apenas às quantias legitimamente devidas, desconsiderando as oriundas da fraude de terceiro, cujos débitos foram declarados inexistentes. Diante do novo cenário processual, em que ambas as partes restaram vencidas e vencedoras em partes significativas de seus pedidos, condeno-as, no âmbito de cada demanda (principal e reconvencional), ao pagamento, na proporção de metade para cada, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, caput, do CPC.” (ID 89333437 – origem) Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados e os embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material: “DO DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios de OTÁVIO BENTO SOUZA SILVA apenas para corrigir o mero erro material contido na parte dispositiva da sentença, sem efeitos infringentes, a fim de constar a seguinte redação: “a) CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Cooperativa autora-reconvinda para: i) declarar a inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.727,02 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos; ii) constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivo encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos; e iii) excluir a condenação por danos morais.” b) REJEITO os embargos declaratórios da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA..” (ID 89334168 – origem) Certificado o trânsito em julgado em 20/04/2021 (ID 89334201 – origem). Em 16/08/2021, SICOOB – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA iniciou o cumprimento de sentença contra OTAVIO BENTO SOUZA SILVA, objetivando o pagamento de R$37.164,44 (ID 100426179 – origem). Apresentada impugnação ao cumprimento, pela decisão de 25/11/2021 foi determinada a realização de perícia contábil para se apurar eventual excesso de execução, bem como o valor atualizado do débito (ID 109626225 – origem). Pelo laudo pericial elaborado em 10/11/2022, o perito contábil Roberto do Vale Barros, CRC – 11.739/DF concluiu que “o débito apurado após os descontos dos valores correspondentes à fraude e encargos, acréscimos e tributos no valor de R$ 13.834,75 foi corrigido monetariamente pelos índices divulgados pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios até 11/2022, totalizando, portanto, a importância de R$ 18.087,46 (dezoito mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos)” (ID 142204362 – origem). O executado foi intimado para pagamento da dívida no valor apresentado no laudo pericial (R$18.087,46) (ID 149781051 – origem). Contra essa decisão, o executado OTAVIO interpôs o agravo de instrumento 0714721-41.2023.8.07.0000, Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, o qual foi conhecido e provido para “ACOLHER a preliminar de cerceamento de defesa e tornar sem efeito a decisão ora recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja renovado o prazo suprimido atinente à manifestação do executado-agravante quanto ao laudo complementar do perito, restando prejudicada a análise do mérito recursal” (ID 170137948 – origem). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDO. DECISÃO PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. 1. Não há que se falar em preclusão recursal, uma vez que equivocada a certificação do prazo, ante a não observância do período especificamente concedido pelo magistrado para a parte se manifestar sobre as alegações complementares do perito. 2. Ocorre cerceamento de defesa, em prejuízo ao executado, quando proferida decisão precoce, sem observar o término do prazo específico concedido à parte para se manifestar sobre as alegações complementares do perito. 3. Recurso conhecido e provido.” (ID 170137948 – origem). O executado apresentou impugnação aos cálculos do perito e alegou, em síntese, que o saldo devedor corresponde ao valor atualizado de R$4.481,37 (ID 173140643 – origem). Pela decisão de 29/11/2023, o laudo pericial elaborado foi considerado escorreito, e a parte executada foi intimada para pagamento da dívida no valor apresentado no laudo pericial (R$18.087,46) no prazo de 15 dias (ID 179374500 – origem). Contra referida decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento no 0700698-56.2024.8.07.0000, Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, pelo qual a decisão foi reformada para “determinar o retorno dos autos à perícia judicial, a fim de promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto.” (ID 196556310 – origem). Esta a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS PERICIAIS. EQUÍVOCO. CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO DE SEGURO ROUBO E FURTO. RECONHECIMENTO DO CREDOR. PARCELA INCONTROVERSA. ABATIMENTO AUTORIZADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Devida a retificação dos cálculos periciais, uma vez que evidenciado equívoco ao proceder a simples dedução do valor fraudulento e de respectivos encargos apurados em 2016 em relação a um valor total apurado unilateralmente pelo credor em 2018, em datas que não se equivalem, sem haver, ainda, apuração de atualização monetária e de encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos desde 2016. 2. Deve ser autorizado ao perito, ante o reconhecimento do credor quanto ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão em favor do devedor, proceder ao abatimento de tal quantia incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (ID 196556310 – origem) Pela decisão de 29/05/2024, determinada a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 e determinado que “os valores penhorados permanecerão depositados na conta judicial, para garantia do Juízo” (ID 198251485 – origem). Comunicado o julgamento definitivo do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000 em 02/06/2024 (ID 198692037 – origem). Pela decisão de 05/06/2024, determinado o retorno dos autos “ao perito judicial para promover a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto, conforme decidido no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000.” (ID 199024761 – origem). Em 23/07/2024, o perito contábil apresentou novo laudo: “4. Em assim sendo, os valores à crédito correspondem a importância de R$ 50.681,20 (cinquenta mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos). 5. Em suma, o valor devido pela parte ré é da monta de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) = (R$ 60.513,20 - R$ 50.681,20) em 27/07/2024. 6. Considerando o valor devido pela parte ré na importância de R$ 9.832,00 (nove mil, oitocentos e trinta e dois reais) acrescido de 5% honorários advocatícios R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), totaliza, portanto, a importância de R$ 10.323,60 (dez mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos), em favor da parte autora. 7. Impende informar que é devido ao patrono da parte autora honorários advocatícios no importe de R$ 491,60 (quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos).” (ID 205126410 – origem) O executado OTAVIO requereu a homologação do laudo pericial no valor de R$9.832,00 e o imediato desbloqueio do valor excedente (ID 206880635 – origem). O exequente SICOOB apresentou impugnação aos novos cálculos, requerendo, em síntese, que o perito “refaça o cálculo, para que ao invés de atualizar os valores inerentes a fraude, seguro/roubo e encargos, que apenas abata essa quantia no saldo devedor existente, cumprindo-se com rigor o Acórdão proferido pelo TJDFT” (ID 207034907 – origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual i) considerado escorreito o segundo laudo pericial elaborado, ii) honorários advocatícios devidos ao executado fixados em 10% do proveito econômico (excesso de execução), iii) determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores que excedem a R$10.323,60 em favor do executado e iv) determinado o desbloqueio das aplicações financeiras de IDs 207254938 e 207254939 e 198924710 (ID 208535944 – origem). Os embargos de declaração opostos pelo exequente SICOOB (ID 209717471 – origem) foram rejeitados (ID 209841510 – origem). O exequente SICOOB interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que não deve incidir atualização sobre o valor a ser abatido, e afirma ter sido isto o que determinado no AGI 0700698-56.2024.8.07.0000. Sem razão. Conforme relatado, no julgamento do AGI 0700698-56.2024.8.07.0000, foi determinada “a retificação dos cálculos visando à correta apuração do valor devido, observados os parâmetros mencionados na fundamentação, especialmente data-base única e análise dos encargos, acréscimos e tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, autorizado o abatimento do valor incontroverso de R$ 5.000,00, a título de seguro roubo/furto” (ID 198692037 – origem). Confira-se a fundamentação do voto da Relatora Desembargadora Ana Cantarino: “No título executivo judicial, restou declarada a “inexistência de débito apenas às transações oriundas da fraude praticada por terceiro, no valor principal de R$ 32.613,60 (R$ 22.727,02 + R$ 9.886,58), englobando, ainda, os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes sobre tais débitos”, além de “constituir de pleno direito o título executivo judicial quanto ao valor remanescente, relativo às transações realizadas pelo réu e respectivos encargos, a ser apurado mediante liquidação por cálculos” (g.n.). Em sede de cumprimento de sentença (id 100426179), a COOPERATIVA limitou sua pretensão ao saldo devedor relativo somente aos débitos oriundos do cartão de crédito, alcançando o valor principal de R$ 33.282,56 (planilha de Id 100426186), deixando de cobrar valores atinentes ao saldo devedor de conta corrente, além de custas e honorários. Após impugnação pelo devedor (Id 105166257), a Cooperativa credora esclareceu que “Conforme demonstrativo de débito (ID 100426186), o saldo devedor referente ao cartão de crédito do Requerido, era de R$ 41.809,97 (quarenta um mil, oitocentos nove reais e noventa sete centavos) em 19/12/2016, sendo amortizado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao seguro furto/roubo e R$ 27.856,09 (vinte sete mil, oitocentos cinqüenta seis reais e nove centavos), corresponde ao valor reconhecido como fraude de R$ 22.727,02 + encargos de R$ 5.129,07” (Id 107602675, p.4/5 – g.n.). Ante a divergência entre as partes, foram os autos encaminhados à perícia contábil para fins de apuração do débito remanescente, tendo o expert alcançado o valor principal de R$ 13.834,75, devido em 05/02/2018, atualizado para R$ 18.087,46 em 10/11/2022 (Id 142204362), o que foi, por fim, homologado pelo Juízo de origem pela decisão ora recorrida, sendo ainda objeto de insurgência pelo devedor. Em análise ao laudo pericial, observa-se, todavia, haver incongruências que ainda merecem um melhor aprofundamento pelo perito a alcançar o valor efetivamente devido para a correta resolução da lide. ( ) Já em relação ao pretendido abatimento do valor total de R$ 5.000,00, em princípio relativo a seguro furto/roubo de cartão, constantes das faturas de fevereiro/2017 e junho/2017, assiste também razão ao recorrente. Quanto ao ponto, não se olvida que por ocasião do julgamento do acórdão 1290362 (Id 89333437), restou expressamente vedada a declaração de ressarcimento da indenização securitária, uma vez que não houve pedido para tal fim em sede de reconvenção, tampouco comprovação atinente ao pagamento da indenização pela seguradora do cartão, o que foi inclusive observado pelo perito (Id 178618810). Ocorre que, posteriormente ao julgado, em sede de cumprimento de sentença, como já mencionado, a Cooperativa credora expressamente declarou ter amortizado de seus cálculos a quantia de “R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente ao seguro furto/roubo” (Id 107602675, p.4/5 – g.n.). Tal crédito caracteriza-se evidentemente como direito disponível, de modo que, mesmo contrariamente ao constante do acórdão, pode o credor, se assim o desejar, tal como o fez, proceder à livre dedução de valor que reconhece ser de direito do devedor, qual seja, R$ 5.000,00, a título de seguro furto/roubo, configurando ainda questão incontroversa em favor do devedor, em sede de execução. Logo, em tal aspecto, resta autorizado ao perito, ante o posterior reconhecimento do credor ao ressarcimento de seguro furto/roubo de cartão, proceder ao abatimento das quantias de R$ 2.500 (fatura de fevereiro/2017) e R$ 2.500 (fatura de junho/2017), do quantum porventura devido pelo executado-agravante, observadas as devidas atualizações desde então.” (ID 198692037 – origem), grifei. De se ver que há determinação expressa no referido julgado de deverem ser “observadas as devidas atualizações desde então” no tocante ao valor a ser abatido. Ademais, atualização monetária não constitui penalidade ou acréscimo pecuniário; presta-se somente a recompor o poder aquisitivo da moeda, corroído pelos efeitos da inflação. Assim, como forma de recompor o valor real devido ao credor, imperioso reconhecer a incidência de correção monetária até o efetivo pagamento do débito; de igual modo, também deve incidir a correção monetária no valor a ser abatido. Como bem definido pela decisão agravada, “não poderia o recálculo ser realizado como pretende o credor, qual seja, apenas abatendo o valor incontroverso, sem a devida correção dos tributos respectivos aos débitos principais fraudulentos, erroneamente cobrados do devedor. Em suma, pretende o credor correção do que lhe é devido - valorizando seu crédito -, sem a devida contrapartida - a correção também do seu débito -, o que não se pode deferir.” (ID 208535944 – origem). Assim, não se vislumbra o alegado equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria, pelos quais atualizada a dívida – e o valor a ser abatido – até a data de elaboração dos cálculos; trata-se de mera atualização monetária. De se ressaltar que os cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo e nos exatos termos do acórdão pelo qual determinada a retificação dos cálculos. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Atente-se para julgamento conjunto com o AGI 0702381-94.2024.8.07.9000 Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora